Tribunal: TJDFT
Processo: 0725975-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA COMO SUCEDÂNEO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apelação interposta em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem julgamento de mérito por ausência de pressuposto de constituição válida da relação jurídico processual.
2. Os embargos à execução constituem processo de conhecimento, deflagrado segundo regras específicas de distribuição e autuação, constituindo a via adequada à pretensão do autor — extinção da execução —, não podendo ser substituído por ação autônoma, sob pena de subverter a lógica interna da execução.
3. O fato de o autor ter deixado transcorrer in albis o prazo para a oposição de embargos à execução não lhe confere a possibilidade de discutir a matéria por qualquer via que lhe seja conveniente, mormente por buscar reagitar matéria preclusa.
4. Recurso conhecido e desprovido.